Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-94.2020.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: CIC BRASIL COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: HUMBERTO LIMA DA SILVA, MARCIA CAETANO RIBEIRO, AL8 TRADING LTDA. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIC BRASIL COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, sob alegação de haver omissão no acórdão n.o 1703698 (ID 47240721). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator